Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO-DESEMPREGO. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que não acolheu a reparação moral.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de seguro-desemprego. Descumprimento. O autor, em 10/11/2019, adquiriu cartão da loja ré o qual era comercializado atrelado a contrato de seguro-desemprego ao qual aderiu (ID. 30114140). O contrato previa, em caso de desemprego involuntário do segurado, a quitação de saldo devedor de até R$ 1.000,00, além de indenização fixa de R$ 150,00 (ID. 30114141). Em 21/01/2021, o autor foi desligado de seu vínculo empregatício, sem justa causa, e o contrato foi descumprido pelas rés, que negaram cobertura ao segurado sob o argumento de inadimplência do prêmio, que fora pago com atraso de 18 dias em razão da situação de desemprego em que se encontrava o autor.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O descumprimento de obrigação contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais. Todavia, no caso em exame, as rés se eximiram indevidamente do cumprimento de obrigação que representa a razão de ser do contrato, qual seja amparar o segurado no momento de fragilidade financeira decorrente do desemprego. Tal fato é suficiente para afetar a tranquilidade, a integridade psíquica do autor e atingir-lhe os direitos da personalidade. Logo, é devida a reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, descumprimento de contrato de seguro desemprego, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 958401, 07000147020168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 940141, 20150810040252ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso concreto não diferem do comum dos casos. A suspensão do cartão de crédito por falta de pagamento, consequencia direta do descumprimento da obrigação de promover a cobertura, se assemelha á restrição cadastral. Nesse quadro, fixa-se a indenização em R$ 3.000,00, valor que atende com adequação à função compensatória da condenação, bem como, à extensão do dano. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J